Tribunal: STF
Processo: RE 308114
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO
PARANÁ. CREDITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Correção monetária de créditos fiscais eventualmente
verificados e comprovados. Direito que, por não estar previsto
na legislação estadual, não pode ser deferido pelo Judiciário
sob pena de substituir-se o legislador em matéria de sua estrita
competência. Vícios no julgado. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados.